Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-19.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018862-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JOSE BERNARDO DE MIRANDA BORGES - CPF: 041.596.241-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE –
INDICAÇÃO MÉDICA

– COBERTURA CIRÚRGICA - NEGATIVA –
PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018862-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: BRADESCO SAÚDE S/A.

AGRAVADO:
JOSÉ BERNARDO DE MIRANDA BORGES.

Processo na origem: 1027134-73.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência (Proc. n° 1027134-73.2023.8.11.0041) que
JOSÉ BERNARDO DE MIRANDA BORGES
move contra
BRADESCO SAÚDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 179127692): deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida autorize e custeie integralmente, a cirurgia indicada pelo médico do autor, para Implante Percutâneo de Prótese Transcateter (TAVI) conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, até o limite de R$ 10.000,00.

AGRAVO
:
BRADESCO SAÚDE S/A
recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que o agravado não preenche a diretriz de utilização estabelecida pela ANS para fazer jus à cobertura do procedimento requerido, porque conta com 75 anos de idade e apresenta score (STS) baixo a moderado. Acrescenta que a negativa ocorreu de acordo com a legislação, logo não pode ser compelida a custear e fornecer tratamento/exame/procedimento que está completamente fora dos limites contratuais. Aduz que não está presente a probabilidade do direito do agravado, logo deve ser revogada a tutela de urgência. Afirma que não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Insiste que o prazo para o cumprimento da medida é exíguo e que o valor da multa é desproporcional. Requerer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para cassar os efeitos da decisão recorrida. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão ou, subsidiariamente, que seja reformada a decisão para que o prazo para o cumprimento seja estendido e para que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida.

Sem contraminuta (Certidão - Id. 18562191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência (Proc. n° 1027134-73.2023.8.11.0041) que
JOSÉ BERNARDO DE MIRANDA BORGES
move contra
BRADESCO SAÚDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 179127692): deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida autorize e custeie integralmente, a cirurgia indicada pelo médico do autor, para Implante Percutâneo de Prótese Transcateter (TAVI) conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, até o limite de R$ 10.000,00.

O agravado narra que é beneficiário do seguro saúde administrado pela agravante, na modalidade Coletivo Empresarial, firmado entre a estipulante FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE, devidamente registrado sob o n°. 0560801009506823, desde 10.01.1999.

Relata que, atualmente com 74 anos, foi diagnosticado como portador Estenose Aórtica Calcificada Grave, doença arterial coronariana, além das seguintes comorbidades: Diabetes, Pressão Arterial Alta, Coronariopatia com Implante de Stents Prévios, Tumor Maligno do Cólon (Estágio II) e Insuficiência Cardíaca Diastólica, sendo recomendado pelo médico a realização de Tratamento Percutâneo com Implante de Prótese Transcateter (TAVI).

Alega que a agravante negou a realização do procedimento cirúrgico, sob a alegação de que a parte agravada não preenche as diretrizes do Rol da ANS para a cobertura do tratamento, ou seja, o agravado teve seus Score STC fora dos critérios estabelecidos.

Por esse motivo, ajuizou a ação de obrigação de fazer, na qual foi concedida a tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie a integralidade do procedimento, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia até o patamar de R$ 10.000,00.

A operadora agravante busca a reforma da decisão recorrida, a fim de revogar a tutela de urgência deferida, porquanto entende que ausentes os requisitos para sua manutenção.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência concedida.

Pois bem. Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No presente caso, verifica-se que o autor trouxe aos autos laudo médico, no qual foi indicado pelo médico especialista a realização do tratamento percutâneo com implante de prótese transcateter (TAVI) (Id. 179127696).

Desse modo, a recusa de tratamento na forma prescrita pelo médico,
há que ser considerada abusiva,
porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete o agravado no contrato e, portanto, não cabe a operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR

DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM

RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o custeio de assistência médica domiciliar (home care).
2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 634.543/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015)

Ademais, do exame dos autos verifica-se que a própria agravante informou em seu recurso que o IMPLANTE TRANSCATÉTER DA PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) – foi incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS por meio da RN 465, vigente a partir de 01/04/2021 (ID 178803168 - Pág. 5). Logo, não prospera o argumento de que não há cobertura para a cirurgia porque o agravado não preenche os requisitos da ANS para a esse tipo de transplante, porquanto incumbe ao médico assistente determinar qual a melhor forma de tratamento para o paciente.

Nessa perspectiva é a jurisprudência deste Tribunal e dos demais Estados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO TRANSCATETER DA VALVA AÓRTICA – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode negar cobertura do procedimento médico denominado implante percutâneo da válvula aórtica (TAVI) se indicado pelo médico que assiste o paciente, por ser o mais adequado diante do quadro clínico apresentado por esse.
As diretrizes estipuladas pela ANS não têm o condão de se sobreporem ao laudo médico emitido pelo especialista que acompanha o quadro clínico do paciente, mormente quando o procedimento indicado se mostra indispensável para o restabelecimento da sua saúde e bem-estar, de modo que incumbe à operadora do plano de saúde cobrir os custos do procedimento, sendo descabida, portanto, a negativa da cobertura.
(TJ-MT - AC: 10134230620208110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA – TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE IMPLANTE VALVAR AÓRTICO (TAVI) –NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IRRELEVANTE - LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS - PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – URGÊNCIA CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.
Comprovada a urgência do caso, o prazo de 5 dias não se mostra exíguo pois a liminar deve ser cumprida o mais rapidamente possível para evitar riscos de agravamento ou irreversibilidade do quadro.
(TJ-MT - AI: 10130786620208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de assistência à saúde – Negativa de cobertura do procedimento "implante de transcateter de válvula aórtica com prótese e pelo método TAVI" – Decisão que concedeu a tutela de urgência para realização do procedimento solicitado – Recurso da requerida – Alegação de que não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida – Descabimento
– Havendo expressa indicação médica, é indevida a recusa de cobertura de tratamento sob o argumento de que o procedimento não está previsto no rol de procedimentos da ANS
– Inteligência da Súmula nº 102 deste Sodalício – Presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência – Autor com 85 anos de idade e métodos convencionais não recomendados para o caso específico dele – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO
. (TJ-SP - AI: 22591604020208260000 SP 2259160-40.2020.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 28/01/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA – TAVI - RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA – TAVI - RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA – TAVI - RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA – TAVI -. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida na origem, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais na qual o magistrado a quo indeferiu a medida antecipatória, na qual a parte autora objetiva a realização, com urgência, procedimento percutâneo - TAVI (I (sigla em inglês para Implante de Valva Aórtica Transcatéter), visando ao tratamento de Estenose Aórtica Severa, o qual teve a cobertura negada pelo plano de saúde.Compete a ANS (art. 4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. Em procedimento de overruling, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, restou consolidado que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou medicamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde.
Sem razão a negativa de cobertura, visto
que o transplante via transcatéter da válvula aórtica (TAVI) recomendado pelo médico assistente, atualmente, se encontra listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, previsto no Anexo I da Resolução nº Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob a diretriz de utilização nº 1433 (Anexo II), sendo devida a cobertura nos moldes em que postulada
.
No caso em comento, a parte autora foi diagnosticada com estenose aórtica grave – CID I.35 evento 1, OUT8 e necessita realizar o procedimento cirúrgico, com urgência, de implante de prótese valvar aórtica transcatéter – TAVI, sob risco de morte. A requerida negou a cobertura, sob o argumento de que o tratamento postulado não consta no Rol de coberturas da Resolução Normativa 428/2017. Ainda, cumpre ressaltar que o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 determina que a operadora de plano de saúde arque com as despesas e tratamento dispensados a seu segurado, em caso de urgência e emergência.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 50514083220238217000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

A par disso, têm-se que o Rol de Procedimentos da ANS é exemplificativo, porquanto mesmo que o tratamento recomendado ao agravado não estivesse incluído neste rol, a exclusão ou limitação de um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS revela-se abusivo.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura contratual. 2. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1760883/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ILÍCITA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS,
esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
. 4. No caso, o Tribunal de Justiça consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela parte recorrida. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1994389 CE 2022/0093350-3, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)

Além de tudo, as cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Assim, não comporta reparos a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023